Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723963-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA, HELENA MADER PALADINO APELADO: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI, CLAUDIO DANTAS SEQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de petição na qual MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA e HELENA MADER PALADINO requerem seja atribuído efeito suspensivo à apelação interposta em desfavor da r. sentença que as condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais e determinou a supressão do nome da ora apelada da publicação sub judice. Noticiam que concomitantemente ao pedido ora em apreciação, também postularam a extensão dos efeitos da r. decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação No 43.190/DF. Requerem a concessão da medida para impedir que a apelada, desde logo, exija o cumprimento da obrigação de fazer consistente na supressão/alteração da reportagem jornalística. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição autônoma e acolhido pelo Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, que não estão pressentes na hipótese. Nesse quadrante, registro que desde a interposição da apelação (em 10/03/2021), até a protocolização do presente pedido (em 21/05/20021), transcorreram mais de dois meses, autorizando a concluir que não há urgência na apreciação da questão, que pode aguardar o curso normal de julgamento da apelação. Noutro giro, em pesquisa ao site do Supremo Tribunal Federal, verifiquei que, de fato, os ora apelantes se reportaram aquela Suprema Corte impugnando a determinação imposta na r. sentença, quanto à supressão do nome da agente política de texto jornalístico, ponderando que o juízo teria desobedecido a decisão proferida na Rcl no 43.190/DF. Contudo, a em. Ministra Rosa Weber, relatora do feito, entendeu que a tramitação do processo na origem com ulterior prolação de sentença não revela o descumprimento do comando de cassação, por aquela Suprema Corte, da decisão liminar proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (e da decisão que a manteve em sede de agravo de instrumento). Confira-se trechos da referida decisão: “Na mesma data em que proferi a decisão de mérito nesta Reclamação (30.11.2020), o Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF julgou procedentes os pedidos formulados na ação de origem, a fim de “condenar a primeira e segunda rés a pagar à autora a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais, bem como para determinar a supressão do nome da mesma autora na matéria examinada”. (...) (...) omissis Entendo que a tramitação do processo na origem com ulterior prolação de sentença não revela o descumprimento do comando de cassação, por esta Suprema Corte, da decisão liminar proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (e da decisão que a manteve em sede de agravo de instrumento). Com efeito, a decisão proferida nesta Rcl no 43.190 está adstrita aos pedidos formulados na respectiva petição inicial e, a rigor, o veiculado descumprimento volta-se contra ato processual diverso. Inviável, igualmente, o pedido de extensão à nova decisão prolatada pela autoridade reclamada. Consoante a orientação deste Supremo Tribunal Federal, “incabível o ajuizamento de reclamação para tornar eficaz o que decidido em reclamação anterior” (Rcl 3784, da minha lavra, DJe 1o.12.2015)”. (grifo nosso) (DJE no 85, divulgado em 04/05/2021, Reclamação 43.190 Distrito Federal, Relatora Min. Rosa Weber) Nesse descortino, não se vislumbra o risco de dano irreparável ou de difícil reparação para autorizar a concessão do efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.012, § 4o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Após, inclua-se em pauta para julgamento do apelo. , Brasília, 26 de maio de 2021 11:47:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator